Tribunal: TJSP
Processo: 1014225-21.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Abusividade na cobrança da dívida – Ré que não comprovou que o email utilizado para cobrança do débito foi informado pelo autor no momento da contratação. Ocorrência de abalo moral suscetível de reparação. Recurso desprovido, nessa parte.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Abusividade na cobrança da dívida – Ré que não comprovou que o email utilizado para cobrança do débito foi informado pelo autor no momento da contratação. Ocorrência de abalo moral suscetível de reparação. Recurso desprovido, nessa parte.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00. Redução para R$ 3.000,00, que se mostra adequada para reparar a vítima pelos dissabores sofridos, sem que isso implique enriquecimento sem causa. Recurso provido, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426581
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014225-21.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, é apelado IVAN ALBERTO MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014225-21.2018.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No 30.911
APELAÇÃO No: 1014225-21.2018
COMARCA: SOROCABA 6a V.C.
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
APELADO: IVAN ALBERTO MENDONÇA
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Rafael Saviano Pirozzi
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ABUSIVIDADE NA
COBRANÇA DE DÉBITO PROCEDÊNCIA PRETENSÃO
DE REFORMA DESCABIMENTO Abusividade na cobrança
da dívida Ré que não comprovou que o email utilizado para
cobrança do débito foi informado pelo autor no momento da
contratação. Ocorrência de abalo moral suscetível de reparação.
Recurso desprovido, nessa parte.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ABUSIVIDADE NA
COBRANÇA DE DÉBITO PROCEDÊNCIA PRETENSÃO
DE REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS CABIMENTO Indenização por dano
moral fixada em R$ 5.000,00. Redução para R$ 3.000,00, que se
mostra adequada para reparar a vítima pelos dissabores sofridos,
sem que isso implique enriquecimento sem causa. Recurso
provido, nessa parte.
Vistos...
Ação de indenização por danos morais, julgada
procedente (fls. 244/249).
Inconformado, o corréu Bradesco interpõe apelação.
Assere que se a ex-namorada do apelado recebeu e-mails de
cobrança é porque a informação assim foi fornecida na ocasião
da contratação do produto bancário. Aduz que os fatos não
ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Consigna, se
mantido o dever de indenizar, a necessidade de redução do
valor atribuído ao quantum indenizatório. Persegue, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014225-21.2018.8.26.0602 -Voto no
3
aludidos termos, a reforma da r. sentença (fls. 252/266).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
O autor narrou ter firmado contratos com os bancos
réus, sendo certo que, no ato da celebração das avenças, não
informou nenhum e-mail de terceiras pessoas para realização
de contato pessoal.
Assere que sua ex-namorada noticiou ter recebido e-
mails dos bancos réus relativos a débitos de sua titularidade.
Sustentou ter ocorrido cobrança abusiva, bem como
exposição indevida das dívidas a terceiros.
Pois bem. Os fatos descritos na petição inicial, em
via diversa da defendida pelo ora apelante, efetivamente
ensejam reparação moral.
Como salientado na r. sentença, o autor afirmou não
ter fornecido aos réus qualquer endereço de e-mail de
terceira pessoa para realização de contato pessoal.
Assim tendo sido, cabia aos réus a demonstração de
que a informação utilizada para cobrança de valores em aberto
havia sido fornecida pelo autor. Contudo, quedaram inertes.
Por conseguinte, inexpugnável a ratificação do
reconhecimento da abusividade na cobrança realizada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014225-21.2018.8.26.0602 -Voto no
4
réus, visto que incontroversa a exposição negativa que o
autor sofreu perante terceiras pessoas.
Quanto ao valor atribuído à indenização por danos
morais, inobstante inexistirem regras objetivas para a sua
fixação, é sabido que o julgador ao arbitrá-lo deve levar em
conta a extensão do dano suportado pela vítima em face do ato
lesivo e a capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal
sorte que a condenação possua caráter tanto reparatório, a
fim de amenizar o sofrimento da vítima, como punitivo-
pedagógico, visando a desestimular o ofensor a praticar novo
ato ilícito. Essa fixação, contudo, encontra limites na
vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.
A indenização fixada em primeiro grau, de R$
5.000,00, mostra-se demasiada para compensar os danos morais
experimentados. Por isso, deve ser reduzida para R$ 3.000,00,
o que apresenta maior razoabilidade para amenizar os
transtornos sofridos pelo autor em razão da conduta desidiosa
praticada pelos réus.
Nessas condições, a r. sentença apelada é reformada
somente para reduzir o valor da indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente da data deste
julgamento, e acrescido de juros de mora a contar da citação.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
3.000,00.
WALTER FONSECA
RELATOR